Tribunal: TJSP
Processo: 2073199-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão à obtenção de recibos e comprovantes de pagamentos relativos aos serviços de desembaraço aduaneiro realizados pela requerida. Alegação da autora de que realizou o pagamento adiantado das despesas calculadas pela requerida. Deferimento parcial da tutela provisória. Decisão mantida. Recurso improvido.